Tribunal: TJBA
Processo: 8011794-56.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8011794-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS POR ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais, proposta por aposentada contra associação civil, em razão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário a título de contribuição associativa. O Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência por entender inexistente relação de consumo, ao fundamento de que a associação ré não se enquadra no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC. O Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial suscitou o conflito, sustentando que a entidade, ao prestar serviços mediante contraprestação mensal, caracteriza-se como fornecedora, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica estabelecida entre aposentada e associação civil, que realiza descontos mensais em benefício previdenciário mediante oferta de serviços e benefícios, configura relação de consumo, a fim de definir a competência para o processamento e julgamento da demanda. III. Razões de decidir O art. 2º do CDC define consumidor como a pessoa que adquire ou utiliza serviço como destinatária final, enquanto o art. 3º do mesmo diploma conceitua fornecedor como toda pessoa jurídica que presta serviços no mercado mediante remuneração, independentemente de finalidade lucrativa. A natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos não afasta, por si só, a qualificação como fornecedora, quando a entidade oferece serviços e benefícios mediante contraprestação mensal, inserindo-se no mercado de consumo. A autora, ao sofrer descontos em seu benefício previdenciário, figura como destinatária final dos serviços ofertados, caracterizando-se como consumidora, inclusive por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sobretudo diante da alegação de descontos indevidos. A Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), em seu art. 69, atribui às Varas de Relações de Consumo a competência para processar e julgar litígios decorrentes de relação de consumo, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria. Precedentes recentes destas Seções Cíveis Reunidas reconhecem a competência das Varas de Relações de Consumo em hipóteses análogas envolvendo descontos promovidos por associações em benefícios previdenciários. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação nº 8032405-95.2024.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. A associação civil que presta serviços mediante contraprestação mensal enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC, ainda que não possua finalidade lucrativa. 2. A alegação de descontos indevidos realizados por associação em benefício previdenciário configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8011794-56.2026.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA